Tribunal: TJDFT
Processo: 0743532-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ELETRÔNICA. VERBA DE CARÁTER SALARIAL. PRESERVADO O MÍNIMO EXISTENCIAL. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Penhora eletrônica em conta sobre valores de origem salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de manutenção de penhora eletrônica em conta sobre verba de origem salarial se preservado o mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível a penhora eletrônica em verba de caráter salarial para a satisfação de crédito de natureza não alimentar desde que observado o mínimo existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor (REsp 1.582.475/MG e EREsp 1518169/DF)
4. Plausível, portanto, o direito do agravado, devendo a penhora eletrônica ser mantida em seu favor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese: A penhora eletrônica em verba de caráter salarial para o pagamento de dívida ordinária é possível desde que preservado o mínimo existencial ao devedor.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 789 e 833, IV, EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019.